Tribunal: TJMT
Processo: 1030387-74.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030387-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RICHARD DE SOUZA MORAIS - CPF: 054.324.911-50 (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030387-74.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: RICHARD DE SOUZA MORAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -

INVALIDEZ PREEXISTENTE - ACIDENTES DIVERSOS COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – AGRAVAMENTO DA INCAPACIDADE – VALOR REMANESCENTE – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO VERIFICADA -
RECURSO PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de acidente mais recente que atinge o mesmo membro já lesionado em sinistro anterior, requer a demonstração do agravamento da lesão sofrida.

Se o pagamento do montante devido pelo agravamento da lesão foi efetuado totalmente na via administrativa, a quitação da indenização do Seguro DPVAT deve ser reconhecida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030387-74.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: RICHARD DE SOUZA MORAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.362,50 acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios a partir da citação, além das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

Argumenta que o apelado recebeu administrativamente os R$ 2.362,50 referentes à perda de 25% das funções do membro inferior direito em decorrência do acidente sofrido em 26-05-2013.

Sustenta que ele já foi indenizado anteriormente pela lesão no referido membro e que, por não ter ocorrido agravamento, não há nenhum valor remanescente.

Por outro lado, afirma que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em quantia excessiva, correspondente a mais de 20% do montante atribuído à condenação, em inobservância ao limite estipulado no art. 85, § 2º, do CPC/15.

Argumenta que sucumbiu em parte mínima do pedido e, portanto, não deve arcar com nenhuma despesa de advogado.

Alternativamente, pugna pela não aplicação de honorários recursais uma vez que a verba honorária foi definida por apreciação equitativa. Acrescenta que é vedada a majoração em vista do disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

Contrarrazões no id. 108460003

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030387-74.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: RICHARD DE SOUZA MORAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A apelante argumenta que já foi efetuado o pagamento na via administrativa dos R$ 2.362,50 pela
lesão no membro inferior direito
em razão do acidente ocorrido em 26-05-2013, bem como que também já quitou a quantia devida

pela fratura (fêmur direito) decorrente do acidente de trânsito de 12-02-2020, o mesmo discutido nessa demanda, de modo que não haveria valores remanescentes em aberto.

Diz que a lesão no membro inferior direito é decorrente desse acidente de 2013 e que o autor já recebeu o valor total devido pelo seguro DPVAT.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

" Art . 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...]”

O caso é bastante peculiar. Isto porque, apesar de serem de episódios evidentemente distintos, com datas de 26-05-2013 e 12-02-2020, a lesão ocorreu no mesmo membro (inferior direito – fratura em fêmur).

E tendo em vista que a mesma região foi atingida, é devida a cobertura do Seguro DPVAT somente no caso de agravamento da lesão.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – DUAS PERICIAS MÉDICAS – LESÃO PRETÉRITA QUE ABRANGE O DANO POSTERIOR – LESÃO DECORRENTE DO PRIMEIRO ACIDENTE QUITADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO DANO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

A lesão decorrente de acidente anterior, devidamente liquidado, não será abrangida pela indenização securitária, caso não agrave em razão do novo sinistro.

(N.U 1037438-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

No primeiro sinistro (26-05-2013), o apelado foi submetido a perícia médica que atestou dano anatômico e/ou funcional definitivo em membro inferior direito (fratura da diáfise do fêmur direito) com 25% de incapacidade (id. 108459966). Desse modo, recebeu na via administrativa R$ 2.362,50 (id. 108459965 – pág. 2).

Quando ao segundo acidente (12-02-2020), ora em análise, a perícia administrativa também apurou a perda funcional completa de um dos membros inferiores em 25%, em razão da lesão no fêmur direito (id. 108459967). Em decorrência disso, recebeu mais uma vez R$ 2.362,50 em 29-05-2020.

Contudo, o laudo pericial confeccionado em juízo definiu a invalidez no membro inferior direito do apelado em média (50%).

Assim, percebe-se que houve o agravamento da lesão preexistente de 25% para 50%.

Logo, o autor não faz jus a qualquer valor remanescente, pois o pagamento do montante relativo ao agravamento de sua sequela já ocorreu na via administrativa na ocasião do segundo sinistro (12-02-2020).

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a quitação da indenização do seguro DPVAT. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência em sua totalidade para o autor, com a ressalva de que ele é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021